Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728728-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS DECISÃO Ciente do preparo (id. 74031031). BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 240791847, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP E FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, para informar sobre a eventual existência de planos de previdência privada, bem como de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização, em nome da segunda executada, in verbis: “Indefiro os pedidos contidos na petição ID238124428da parte exequente de expedição de ofício à SUSEP, para que informe a existência de previdência privada ou outros seguros de naturezas diversas, Não obstante, as contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, além do que, a penhora de seguro de vida é vedada pelo art. VI de referido diploma processual do Código de Processo Civil. Quanto a outros seguros, visam garantir a mantença da qualidade de vida da parte em relação à propriedade imóvel, como o seguro contra assalto, danos e incêndios e o seguros de veículos, para garantir a locomoção, direito fundamental da parte devedora. Nesse sentido: [...] Indique a parte exequente bens passíveis de penhora da parta executada em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Nesses termos, a controvérsia será oportunamente decidida, no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora